Tribunal: TJPA
Processo: 0800224-82.2020.8.14.0083
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800224-82.2020.8.14.0083

APELANTE: LUANDRE DOS SANTOS GOMES MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Emprego de arma branca e concurso de pessoas. Pedido de absolvição ou readequação da pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Curralinho/PA, que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. A defesa pleiteia: (i) a nulidade do reconhecimento do réu, alegando descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP, com consequente absolvição por ausência de provas; e (ii) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de fundamentação inadequada na análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento do réu é válido e corroborado por outros elementos probatórios produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório. Os depoimentos seguros e coerentes das vítimas e testemunhas identificam o apelante como autor do crime, reforçando a autoria. A palavra das vítimas, em crimes patrimoniais, possui alta relevância probatória, especialmente quando em consonância com outros elementos dos autos.

4. A jurisprudência atual do STJ, embora exija observância às formalidades do art. 226 do CPP, admite que eventual falha nesse procedimento não invalida a condenação quando há provas adicionais produzidas em juízo que confirmem a autoria.

5. A pena-base foi fixada de forma fundamentada, em conformidade com os critérios do art. 59 do CPB, considerando, entre outros aspectos, as circunstâncias negativas do delito e as consequências danosas. A valoração observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento do acusado por meio de depoimentos das vítimas e testemunhas é válido, desde que corroborado por provas judiciais, ainda que não sejam observadas integralmente as formalidades do art. 226 do CPP. 2. É válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que fundamentada nos critérios do art. 59 do CPB.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 59, art. 157, §2º, II e VII; Código de Processo Penal, art. 226.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LUANDRE DOS SANTOS GOMES MACIEL em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Curralinho/PA, que o condenou à pena de
07 (sete) anos e 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos II e VII, do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Depreende-se do incluso inquérito policial que no dia 20 de dezembro de 2019, por volta das 15h30min, na Praia do Erivan, neste município e comarca, OS denunciados LUANDRE DOS SANTOS GOMES MACIEL e MARDELON PINHEIRO REIS, subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca "tipo faca", 01 (um) aparelho celular Samsung 37 Primer, cor preta, com o n° do chip (91) 99253-3233, pertencente a vítima OIEYLA DA SILVA BRABO, e 01 (um) aparelho celular Asus 3, cor preta pertencente a vítima JAELEM BARBOSA ROMERO.

Consta nos autos do procedimento policial que as vítimas estavam sentadas na praia do Erivan, momento em que os denunciados, ambos com uma faca em mãos e com rostos cobertos com uma camisa, se aproximaram e anunciaram o assalto. Ato contínuo, subtraíram os aparelhos descritos acima.

Cabe ressaltar, que após os fatos as vítimas e testemunhas reconheceram de imediato os acusados, uma vez que estavam com as mesmas vestes na Praia do Erivan.

Extrai-se que a vítima logo depois dirigiu-se à Delegacia de Polícia para fazer o Boletim de Ocorrência de fl. A enumerar.

Iniciada a averiguação, os policiais civis obtiveram informações sobre a identidade dos autores do crime e os inquiriram. Ato contínuo, o denunciado Luandre dos Santos Gomes Maciel, solicitou fazer o uso de seus direitos constitucionais e somente falar em juízo, enquanto que o denunciado Maderlon Pinheiro Reis, negou as acusações. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer seja
declarada a nulidade do reconhecimento do réu, ante o não cumprimento das formalidades do art. 266 do CPP
e, por consequência, seja ele
absolvido,
diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

Alternativamente, a defesa requer a
fixação da pena-base em patamar próximo ao mínimo legal,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante requer seja
declarada a nulidade do reconhecimento do réu, ante o não cumprimento das formalidades do art. 266 do CPP
e, por consequência, seja ele
absolvido,
diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das vítimas e da testemunha na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima Dieyla da Silva Brabo relatou que estava na praia com suas amigas e resolveram tirar fotos; que de repente as vítimas foram surpreendida por trás. que dois rapazes, ambos com camisa cobrindo o rosto e um deles portava uma faca; que anunciaram o assalto e levaram os celulares da depoente e de sua amiga Jaelem; que na hora do ato o assaltante feriu Jaelem na mão; que em seguida fugiram pelo mato; que a depoente reconheceu Luandre pela camisa que estava cobrindo o rosto; que era a mesma camisa que ele estava na praia; que os rapazes estavam olhando para vítimas, mas as vítimas não imaginavam que seriam assaltadas; que os assaltantes foram bastante agressivos, mas não chegaram agredir a depoente, só Jaelem; que a depoente recebeu algumas fotos dos denunciados via
WhatsApp
e a depoente reconheceu Luandre sendo um dos autores do assalto.

A vítima Jaelem Barbosa Romero relatou que estava na praia do Erivan com as suas amigas Dieyla e Gabriela, todas estavam de costas para o mato; que nesse momento apareceram dois rapazes por trás, os dois estavam com a camisa no rosto; que um portavam uma faca na mão; que eles anunciaram o assalto e subtraíram o celular da depoente e de sua amiga Dieyla; que elas correram e avisaram os seus amigos, os quais resolveram ir atrás do assaltantes e quando chegaram próximo da igreja que fica na rua que dá acesso para praia e supostamente por onde os assaltantes fugiram, perguntaram para terceiros se eles viram alguém passar por ali; que foi respondido que sim; que passou correndo “Luandre” e “Carrequinha”; que em seguida foram à delegacia e fizeram a denúncia; que os policias, em buscas aos denunciados, foram à residência deles, mas eles não se encontravam; que a depoente não recuperou o seu celular e nem sabe quando os denunciados foram presos.

A testemunha Gabriela Ribeiro da Silva relatou que estava na praia com suas amigas e estavam tirando fotos; que algum tempo depois elas foram surpreendidas pelos assaltantes; que os assaltantes estavam com o rosto coberto com uma camisa; que minutos antes do assalto a depoente viu os denunciados passarem próximo a ela; que a depoente informa que quando apresentaram as fotos na delegacia, a depoente reconheceu o denunciado “Luandre” sendo um dos assaltantes; que em juízo a depoente confirma que é “Luandre.

O apelante negou a autoria do delito.

Desta feita, da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as vítimas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, tendo suas palavras corroboradas pela testemunha.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITIVA CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM JUÍZO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Omissis.
III - Consta do caderno processual que, em que o reconhecimento do paciente foi realizado de forma precisa pela vítima, em sede inquisitiva, eis que "no mesmo dia fez o reconhecimento por foto na delegacia; que tinha uma foto no painel; que não mostraram álbum de fotografia; que perguntaram se a depoente lembrava o rosto do assaltante e a depoente apontou a foto do painel; que o policial disse que estava atrás dessa pessoa, pois essa ocorrência está acontecendo constantemente na região; que assim que chegou na delegacia olhou a foto e reconheceu, antes da informação do policial; que no dia dos fatos não teve dúvidas ao reconhecer o acusado; que se tivesse alguma dúvida não iria apontar o acusado como autor do delito" (fls. 26-27). IV - Ressalte-se, outrossim, que referido reconhecimento não foi objeto de ratificação em juízo mediante fundamentação idônea, seja em virtude da audiência ter sido realizada muito tempo após a prática delitiva, bem como em virtude de ter ocorrido por vídeo conferência em virtude da pandemia do coronavírus, sendo certo que, em juízo, a vítima descreveu com minudência a dinâmica delitiva, não tendo havido qualquer direcionamento por parte da autoridade policial, eis que a vítima reconheceu o meliante de imediato, assim que chegou à delegacia, o que reforça a responsabilidade penal do acusado, haja vista a credibilidade da palavra da vítima que, em situações como a dos autos, merece ser valorada de forma preponderante. V - Dessa forma, comporta deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "considera-se válida a identificação do acusado na fase inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. Na hipótese, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente reconhecido em juízo diante das condições acima já destacadas, verifica-se que o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta atese de ilegalidade. Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente para a emissão de um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo insustentável a tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória" (fls. 29-30). VI - Não obstante, vale destacar, ainda, que, in casu, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pela vítima, que o reconheceu de forma precisa ao chegar à delegacia de polícia, constando ainda a informação de que o acusado já estava sendo investigado em virtude do cometimento de outros delitos patrimoniais (fl. 88). Ademais, afere-se dos autos que o reconhecimento fotgráfico não foi a única prova utilizada para embasar a condenação, porquanto foram corroborados em juízo pela descrição detalhada da vítima da dinâmica delitiva, bem como da informação constante do inquérito policial quanto à existência de investigação do acusado por outros delitos o que, aliado ao reconhecimento firme em sede de inquérito policial, é suficiente à prolação de um édito condenatório, que não pode ser anulado em virtude da suposta inobservância aos ditames do art. 226 do CPP, cuja finalidade precípua é de evitar a criação de falsas memórias na vítima, além do seu direcionamento a determinada pessoa, o que não é o caso dos autos, como se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. Agravo regimental MPF provido, para afastar a nulidade da condenação. Habeas corpus concedido de ofício em parte, apenas para fixar o regime semiaberto. (STJ - AgRg no HC n. 661.100/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Frise-se que não se tratou tão somente do reconhecimento fotográfico do acusado, tendo os ofendidos o indicado diretamente, eis que o reconheceram no momento em que ocorria o roubo.

É certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido
.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar em qualquer nulidade capaz de ensejar a absolvição do réu.

2. Da Fixação da Pena-Base em Patamar Próximo ao Mínimo Legal

Alternativamente, a defesa requer a
fixação da pena-base em patamar próximo ao mínimo legal,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) Analisadas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, denoto que:

1. A culpabilidade do Réu não excede aos limites do tipo.

2. Antecedentes criminais, em que pese a indicação de sentença condenatória, não há registro do trânsito em julgado, portanto, não pode se considerar inquéritos policiais e processos criminais porventura em andamento para serem valorados a macular essa circunstância - Súmula 444, STJ

3. Acerca da conduta social, não existe nos autos nada que o desabone.

4. Quanto à personalidade, de igual forma, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena.

5. Os motivos do crime são normais à espécie.

6. As circunstâncias do crime militam em desfavor do Réu, considerando ter o acusado se utilizado de uma “faca” para impor temor nas vítimas, e ainda, conforme relato de Dieyla, teria machucado com a faca a vítima Jaelem.

7. As consequências do crime também repercutem negativamente, eis que os celulares roubados não foram recuperados, gerando prejuízo considerável as vítimas.

8. Finalmente, o comportamento das vítimas, em nada contribuiu ao delito.

Considerando a incidência de 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (onze) dias-multa.

Sem há atenuantes a ser aplicada.

Finalizando a 3ª fase da dosimetria, verifico que há causas de aumento a serem consideradas, consistentes no concurso de formal de crimes e concurso de agentes (art. 157, §2º, inc. II c/c art. 70, ambos do código penal).

Com efeito, aumento a pena decorrente do concurso formal de crimes no patamar de 1/6, uma vez a ação delitiva recaiu sob 02 (duas) vítimas, sendo atingidos, portanto, patrimônios diversos, e em 1/3 pelo concurso de agentes. Destaco que à fração adotada para aumentar a pena em razão do reconhecimento do concurso formal, tem por parâmetro o número de delitos praticados, o que está consonância com entendimento do STJ (HC 475.974/SP, j. 12/02/2019).

Assim, FIXANDO A PENA DEFINITIVA EM 07 ANOS e 10 MESES e 25 DIAS DE RECLUSÃO, E 20 DIAS-MULTA.

Não se encontram presentes causas de diminuição de pena.

REGIME INICIAL

O réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime SEMIABERTO, na forma do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos de reclusão
,
por considerar desfavoráveis
as
circunstâncias e consequências do crime
. Ponderou, a meu ver, justificativas idôneas para elas, conforme se vê do trecho acima transcrito, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No que tange às
circunstâncias do crime
, válida a justificativa baseada em uma causa de aumento sobejante (uso de arma branca) não utilizada a quando da terceira fase.

O mesmo se diga em relação às
consequências
do delito, eis que, de fato, deve ser considerado o elevado valor que uma motocicleta possui para o deslocamento das pessoas que residem no interior do estado, muitas vezes, o único meio de transporte possível para elas,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO QUALIFICADO EM CONCURSO FORMAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DOS VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ENGATILHAMENTO DE ARMA DE FOGO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECUPERAÇÃO PARCIAL DO BENS ROUBADOS, DE EXPRESSIVO VALOR, ALIADO AO TRAUMA SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS COLACIONADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE QUE SE IMPÕE. 1. Conforme disposto na decisão ora recorrida, a despeito do argumentado pela defesa, tem-se que as instâncias ordinárias negativaram, de forma idônea, as circunstâncias judiciais apontadas pelo recorrente. [...] Com efeito, o engatilhamento de arma de fogo demonstra gravidade concreta da conduta perpetrada, capaz de justificar o desvalor das circunstâncias do crime. 2. A pena-base foi aumentada não em razão do emprego de arma de fogo, o que serviu como majorante, mas pela forma como se fez tal uso, de maneira cruel, amarrando-se a vítima com fita adesiva e apontando-se a arma para o seu pescoço, engatilhando-a e desengatilhando-a sucessivamente, causando abalo psicológico à vítima (HC n. 84.179/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/5/2010). 3. Não obstante ser decorrência comum dos crimes contra o patrimônio, levando em consideração o alto valor dos bens roubados (uma maleta contendo diversas joias e semijoias; uma televisão Samsung, 32 polegadas, cor preta, dois relógios, sendo um Victor Hugo dourado e um Tecnhos rosé; quatro aparelhos celulares, sendo três Samgung e um Nokia e um notebook, marca Sony Vaio - fl. 178), a não recuperação total, bem como o relatado trauma sofrido pelas vítimas, torna-se razão apta a exasperar a pena-base do crime de roubo. 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a consideração, nas circunstâncias judiciais, da natureza e do elevado valor da res furtiva não constitui elemento ínsito ao tipo penal de roubo, podendo ser validamente observado na fixação da pena-base imposta ao infrator. Precedentes. (HC n. 425.089/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/12/2017). 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.780.992/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 3/5/2019.)

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, restando fixada apenas um ano acima da pena mínima abstratamente cominada ao roubo.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024